Tribunal: TJMMG
Processo: 2001361-14.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001361-14.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/04/2026 Publicação: 22/04/2026 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – NUMERÁRIO EM ESPÉCIE – ARTIGOS 190 E 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE E À ORIGEM DO VALOR – DINHEIRO APREENDIDO EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA COM INVESTIGADO – NATUREZA FUNGÍVEL DO NUMERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS – INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A restituição de coisa apreendida exige a demonstração cumulativa da titularidade do bem e da inexistência de interesse processual na sua manutenção, nos termos dos artigos 190 e 191 do CPPM. - A apreensão de numerário em espécie em residência compartilhada com investigado, aliada à impossibilidade de individualização das cédulas, impede a comprovação inequívoca da titularidade exclusiva do valor. - Persistindo dúvida razoável quanto à origem e à vinculação do numerário aos fatos investigados, revela-se legítima a manutenção da apreensão até o completo esclarecimento do contexto fático. - Recurso de apelação não provido. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – NUMERÁRIO EM ESPÉCIE – ARTIGO 190 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – INTERESSE PROCESSUAL CONCRETO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA DO ESTADO – TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO INVESTIGADO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A manutenção da apreensão de bens, conforme o artigo 190 do Código de Processo Penal Militar, exige a demonstração de um interesse processual concreto e devidamente fundamentado, não se admitindo a sua sustentação com base em presunções genéricas e abstratas, como a mera fungibilidade do dinheiro ou a coabitação com o investigado. - A apresentação de um conjunto probatório documental robusto e verossímil por parte de terceiro de boa-fé, que não figura como investigado no procedimento criminal, demonstrando a origem lícita do numerário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (honorários advocatícios), deve prevalecer sobre a dúvida meramente hipotética e especulativa quanto à titularidade do valor. - Configura ônus probatório excessivo e inexequível (probatio diabolica) impor ao terceiro de boa-fé a tarefa de comprovar a identidade individual das cédulas apreendidas, invertendo-se, de forma indevida, a incumbência do Estado de justificar a real necessidade da manutenção da constrição patrimonial para a persecução penal. - A coabitação com o alvo da investigação não estabelece presunção de comunicabilidade patrimonial para fins penais nem contamina automaticamente o patrimônio lícito de terceiros, exigindo-se, para a manutenção da apreensão, a demonstração de elementos concretos que apontem para a confusão patrimonial ou para o vínculo do bem com a atividade ilícita apurada. - A apreensão de numerário sem autorização judicial específica no mandado de busca e apreensão constitui um vício que, somado à ausência de fundamentação sobre a sua utilidade para o processo, torna a manutenção da custódia uma medida desproporcional e violadora do direito de propriedade. - Recurso de apelação provido para reformar a decisão de primeira instância e determinar a imediata restituição da quantia apreendida à apelante. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu o pedido de restituição da quantia apreendida. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que deu provimento ao recurso. Fez sustentação oral a advogada Talita Quézia de Assis. RELATÓRIO Caroline Oliveira Moreira dos Santos ajuizou petição dirigida ao Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por dependência à medida cautelar n. 2000453-60.2025.9.13.0002, requerendo a restituição da quantia de R$ 29.850,00 apreendida em espécie durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, em 1º de julho de 2025. Sustentou, em síntese, que, embora a diligência tivesse por alvo seu esposo, Cabo PM Ygor Leonardo Moreira da Silva, o numerário apreendido não tinha vínculo com o investigado nem com os fatos apurados, por se tratar de valores de sua propriedade, oriundos do exercício lícito da advocacia. Alegou, na condição de terceira de boa-fé, que a quantia era proveniente de honorários advocatícios regularmente recebidos de clientes. Invocou os artigos 190 e 191 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), afirmando estarem preenchidos os requisitos legais para a restituição, uma vez que o bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seria restituível, não mais interessaria ao processo e inexistiria dúvida quanto ao seu direito. Informou que o montante apreendido decorreria de honorários recebidos em razão do êxito em cinco ações de indenização relacionadas ao Programa Indenizatório Definitivo da Samarco Mineração S.A., indicando os clientes Nilson Moura de Almeida, Maria Regina de Almeida, José Francisco de Oliveira, Ana Maria Almeida e Claudiane Lopes Pereira. Segundo a defesa, cada cliente teria sido indenizado em R$ 35.000,00 e, conforme os contratos firmados, seriam devidos à requerente R$ 7.000,00 por cliente. Parte dos honorários teria sido paga em espécie e parte via PIX, totalizando R$ 35.000,00, dos quais R$ 30.000,00 em dinheiro, o que revelaria compatibilidade com o valor apreendido. Acrescentou que sua pretensão encontraria respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que admite a restituição quando ausente interesse processual na manutenção da apreensão e inexistirem dúvidas quanto à propriedade. Ao final, requereu a restituição imediata da quantia, mediante expedição de alvará de levantamento ou lavratura de termo nos autos (Evento 1 – INIC1). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido. Sustentou que a quantia apreendida na residência do investigado deveria ser devolvida à peticionária, por estar demonstrada sua origem lícita e propriedade exclusiva, sem vínculo com os fatos investigados. Destacou que a documentação apresentada – procurações, contratos e termos de transações homologados – indicaria o recebimento de R$ 35.000,00 em honorários, sendo R$ 30.000,00 em espécie, valor compatível com o montante apreendido. Em 16/01/2026, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido. O juízo consignou que a restituição, antes do trânsito em julgado, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos artigos 190 e 191 do CPPM, especialmente a ausência de dúvida quanto ao direito da reclamante e a inexistência de interesse do bem ao processo. Afirmou que o principal óbice decorreria da natureza fungível do dinheiro em espécie e das circunstâncias da apreensão, realizada em residência comum do casal durante diligência destinada à apuração de supostos ilícitos atribuídos ao esposo da requerente. Destacou que, embora demonstrados o exercício regular da advocacia e o recebimento de valores em período próximo à busca, o fato de o numerário estar em espécie impediria comprovação inequívoca de que as cédulas apreendidas correspondessem exatamente aos pagamentos alegados. Observou que, diferentemente de valores depositados em conta bancária, o dinheiro em espécie não possui rastreabilidade ou identificação de origem, o que inviabilizaria dissociar, com segurança, o montante apreendido de eventual produto de ilícitos investigados em relação ao militar. Acrescentou que a apreensão em residência compartilhada geraria incerteza quanto à propriedade e à origem do numerário específico, e que as declarações particulares juntadas, embora indicativas da capacidade financeira da requerente, não afastariam a necessidade de aprofundamento das investigações para apurar eventual confusão patrimonial entre os valores do casal ou possível vínculo do dinheiro apreendido com os fatos apurados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante disso, entendeu persistir dúvida razoável acerca da vinculação do numerário e concluiu que o bem ainda interessava ao processo, julgando improcedente o pedido e determinando a manutenção da quantia em conta judicial até ulterior deliberação. Inconformada, a requerente interpôs apelação. Em suas razões recursais, sustentou que a sentença deveria ser reformada, pois a manutenção da apreensão de numerário pertencente a terceiro de boa-fé, estranho à investigação, violaria o devido processo legal e desvirtuaria a finalidade da busca e apreensão. Argumentou que a medida cautelar não poderia autorizar constrições patrimoniais por mera presunção, nem permitir que bens de terceiros fossem alcançados indistintamente apenas por se encontrarem no local do cumprimento do mandado dirigido a outra pessoa. Reafirmou não figurar como investigada e que a simples coabitação com o investigado não autorizaria tratar seu patrimônio como extensão dos bens dele. Defendeu que a coabitação não transforma o terceiro em investigado nem torna seus bens “suspeitos por contágio”, sendo indispensável a existência de pertinência concreta com o objeto investigado. Para reforçar a tese, invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconheceu constrangimento ilegal na apreensão e na investigação de bem de companheira não investigada apenas por residir com o alvo da diligência. Reiterou a origem lícita e a titularidade exclusiva do numerário, sustentando que a prova documental – contratos de honorários, procurações, termos de transação homologados e declarações dos clientes – demonstraria de forma consistente o pagamento em dinheiro. Afirmou, ainda, que, no momento do cumprimento do mandado, informou aos policiais militares a origem do numerário, e que as imagens das câmeras corporais demonstrariam que apresentou voluntariamente os valores e declarou tratar-se de honorários advocatícios. Refutou a tese de impossibilidade de identificação das cédulas, sustentando que tal exigência configuraria prova impossível, pois instituições financeiras não individualizam notas por número de série nos comprovantes usuais. Assim, condicionar a restituição a essa demonstração equivaleria a impor ônus probatório inexequível. Destacou, ainda, a manifestação ministerial favorável à restituição, afirmando que, embora não vinculante, sua desconsideração exigiria fundamentação concreta. À luz do artigo 191 do CPPM, insistiu estarem preenchidos os requisitos legais para a restituição. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento da apelação, para reformar-se integralmente a sentença e determinar-se a imediata restituição da quantia de R$ 29.850,00. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que, embora a apelante alegue ser titular exclusiva do numerário e atribua a ele origem lícita decorrente de honorários advocatícios, a restituição de bens apreendidos no processo penal militar exige certeza quanto ao direito do reclamante e quanto à ausência de interesse do bem ao processo, nos termos do artigo 191 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Argumentou que o dinheiro foi localizado em espécie no interior da residência do casal, alvo de busca e apreensão relacionada à investigação de supostos ilícitos atribuídos ao esposo da requerente, circunstância que exigiria maior rigor na verificação dos requisitos legais. Destacou que a natureza fungível do numerário dificulta sua individualização e rastreabilidade, de modo que a documentação apresentada não afastaria de forma inequívoca a dúvida quanto à titularidade e à origem específica das cédulas apreendidas. Afirmou que o dinheiro em espécie não possui elementos identificadores de origem, o que impediria vincular com segurança o montante apreendido aos pagamentos alegados. Assim, a impossibilidade de individualização recomendaria cautela e justificaria sua manutenção sob custódia até o completo esclarecimento dos fatos. Também sustentou que, embora a coabitação não gere presunção automática de ilicitude, constitui elemento fático relevante quando o numerário é encontrado em local comum e sem identificação inequívoca de titularidade. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade do precedente do STJ citado pela defesa, diante das peculiaridades do caso concreto, e citou julgados da Corte Superior no sentido de que a restituição de bens apreendidos depende da demonstração inequívoca da propriedade e da licitude da origem. Por fim, esclareceu que a manifestação ministerial anterior favorável à restituição não possui caráter vinculante, podendo ser revista à luz da independência funcional do órgão e de análise mais aprofundada do conjunto probatório. Diante disso, requereu o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença. No evento 7, o procurador de justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a decisão que julgou improcedente o pedido de restituição do montante de R$ 29.850,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de restituição da quantia de R$ 29.850,00, apreendida em espécie durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da apelante e de seu esposo, investigado em procedimento criminal militar. A defesa sustenta que o numerário pertence exclusivamente à apelante, advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sendo oriundo de honorários advocatícios recebidos no âmbito do Programa Indenizatório Definitivo da Samarco Mineração S.A., razão pela qual, na condição de terceira de boa-fé, faria jus à restituição do montante, nos termos dos artigos 190 e 191 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Argumenta, ainda, que a manutenção da apreensão configuraria constrição indevida sobre patrimônio de terceiro estranho à investigação e imporia ônus probatório impossível ao exigir a individualização das cédulas apreendidas. Não lhe assiste razão. Nos termos do art. 190 do CPPM, a restituição das coisas apreendidas poderá ser requerida por quem se julgar com direito ao bem. Contudo, conforme dispõe o art. 191 do mesmo diploma, o pedido somente será deferido quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante e quando o bem não mais interessar ao processo. Trata-se de requisitos cumulativos, que exigem segurança quanto à titularidade do bem e a sua desvinculação dos fatos investigados. No caso concreto, tais pressupostos não se encontram plenamente demonstrados. Primeiramente, observa-se que o numerário foi apreendido em espécie, no interior da residência compartilhada pela apelante e por seu esposo, investigado no procedimento criminal militar. Essa circunstância, embora não autorize presumir a ilicitude do bem nem imputar responsabilidade à apelante, impede afirmar, com a certeza exigida pela lei processual, que o montante pertença exclusivamente à recorrente e esteja totalmente desvinculado dos fatos investigados. Também não se mostra suficiente a prova documental apresentada pela defesa. A defesa sustenta que a origem lícita do numerário estaria demonstrada por contratos de honorários, procurações, termos de transação homologados e declarações de clientes que teriam efetuado pagamentos em dinheiro. Tais documentos, embora indiquem o exercício de atividade profissional geradora de renda e a possibilidade de recebimento de valores pela apelante, não permitem estabelecer correspondência inequívoca entre o numerário apreendido e os pagamentos mencionados. Isso porque o dinheiro em espécie possui natureza fungível e não apresenta elementos capazes de identificar sua origem específica. Assim, ainda que comprovado o recebimento de honorários em período próximo à diligência, não é possível afirmar, com a segurança exigida pelo artigo 191 do CPPM, que as cédulas apreendidas correspondem aos valores indicados na documentação apresentada. A alegação defensiva de que tal exigência configuraria “prova impossível” não altera essa conclusão. A impossibilidade de individualização das cédulas não autoriza presumir a titularidade exclusiva do numerário, tampouco dispensa cautela na restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal. Ao contrário, a fungibilidade e a ausência de rastreabilidade do dinheiro em espécie recomendam a manutenção da apreensão até o completo esclarecimento do contexto fático. Outro aspecto relevante diz respeito ao local da apreensão. O numerário foi encontrado em residência compartilhada pela apelante e pelo investigado, circunstância que, embora não configure presunção de ilicitude, gera incerteza objetiva quanto à titularidade específica do valor, sobretudo na ausência de elementos capazes de distinguir patrimônio individual de eventual numerário relacionado aos fatos investigados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante desse quadro, persiste dúvida razoável quanto à titularidade exclusiva do numerário e a sua completa desvinculação dos fatos apurados, o que impede o deferimento da restituição neste momento processual. Também não procede a alegação de extensão indevida da investigação ao patrimônio da apelante. O que se verifica, na realidade, é a preservação de bem potencialmente relevante para a elucidação dos fatos, diante da ausência de certeza quanto a sua origem específica e a sua titularidade exclusiva. Quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela defesa, sua aplicação ao caso concreto não se mostra adequada, pois as circunstâncias fáticas ali examinadas diferem da situação ora analisada, especialmente quanto à natureza do bem apreendido e à inexistência de dúvida quanto à titularidade no caso paradigmático. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a restituição de bens apreendidos depende da demonstração inequívoca da propriedade e da ausência de interesse do bem para o processo, requisitos que, como visto, não se encontram plenamente satisfeitos na hipótese dos autos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AGRAVO REGIMENTAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 5. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade do bem pelo requerente, a licitude de sua origem, a demonstração de que não foi utilizado como instrumento do crime e a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão. [...] (STJ - AgRg no AREsp n. 3.014.416/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.) Também não prospera a alegação fundada na manifestação ministerial inicialmente favorável à restituição. O parecer do Ministério Público não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado formar sua convicção a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos. Além disso, a posterior apresentação de contrarrazões em sentido diverso encontra respaldo na independência funcional do órgão ministerial. Diante desse contexto, mostra-se correta a conclusão adotada na sentença, no sentido de que a restituição do numerário, neste momento processual, não se revela juridicamente possível, ante a persistência de dúvida quanto à titularidade exclusiva do bem e a sua desvinculação dos fatos investigados. Ressalte-se que essa conclusão não impede eventual reavaliação da medida, caso o aprofundamento das investigações venha a demonstrar de forma inequívoca a origem lícita e a titularidade exclusiva do numerário pela apelante. Por ora, contudo, a manutenção da apreensão se mostra necessária à preservação do interesse processual. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu o pedido de restituição da quantia apreendida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR (VENCIDO) Peço a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator para divergir de seu judicioso voto e apresentar as razões que me conduzem a uma conclusão distinta no presente caso. Ainda que reconheça a complexidade da matéria e a prudência que deve nortear as decisões sobre a restituição de bens apreendidos no curso de investigações criminais, entendo que a manutenção da constrição patrimonial que atinge a recorrente, Carolina Oliveira Moreira dos Santos, viola garantias fundamentais e se apoia em uma interpretação excessivamente extensiva dos requisitos legais, notadamente por carecer de uma fundamentação concreta que demonstre a efetiva necessidade da medida para o processo de conhecimento criminal que se desenvolve na primeira instância. A controvérsia central, a meu ver, não reside na mera fungibilidade do dinheiro ou na circunstância de ter sido encontrado em residência compartilhada, mas sim na ausência de uma demonstração mínima, por parte da autoridade judicial, de qual o interesse processual concreto na manutenção da apreensão do numerário, como exige o artigo 190 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Conforme detalhado no relatório, trata-se de apelação interposta por uma terceira de boa-fé, advogada, contra a decisão da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que indeferiu seu pedido de restituição da quantia de R$ 29.850,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais). O valor foi apreendido em espécie na residência que compartilha com seu esposo, o cabo PM Ygor Leonardo Moreira da Silva, este sim alvo da investigação que originou o mandado de busca e apreensão. A apelante sustenta, desde a origem, a titularidade exclusiva e a origem lícita dos valores, que seriam provenientes de honorários advocatícios. Para tanto, apresentou um robusto conjunto documental, incluindo contratos, termos de transação homologados judicialmente e declarações de clientes, que, em um primeiro momento, convenceram o próprio órgão do Ministério Público a opinar favoravelmente à restituição (Evento 9). A decisão de primeira instância, mantida pelo voto do eminente Relator, fundamentou a negativa em dois pilares principais: a natureza fungível do dinheiro, que impediria a comprovação de que as cédulas apreendidas seriam as mesmas recebidas a título de honorários, e a localização do numerário na residência compartilhada com o investigado, o que geraria uma "dúvida razoável" sobre a titularidade e a origem dos valores. Com o devido respeito, entendo que tais fundamentos, embora relevantes como ponto de partida, não são suficientes, por si sós, para sustentar a manutenção de uma medida tão gravosa sobre o patrimônio de uma pessoa que não é parte na investigação criminal. A decisão de manter um bem apreendido, especialmente quando se alega e se comprova prima facie a sua origem lícita, exige mais do que a invocação de presunções genéricas. Exige a demonstração de um nexo de instrumentalidade entre a coisa apreendida e o processo, ou seja, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de que forma a sua retenção efetivamente serve à apuração dos fatos. É nesse ponto que a decisão de origem e o voto do Relator se omitem. O artigo 190 do Código de Processo Penal Militar é a norma cardeal que rege a matéria, ao dispor que: "As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo." A expressão "interessarem ao processo" não pode ser interpretada como um cheque em branco para a manutenção indefinida de constrições patrimoniais. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado que deve ser preenchido pelo julgador de forma concreta e fundamentada, à luz das circunstâncias de cada caso. O interesse processual não se presume; ele deve ser demonstrado e justificado. Manter um bem apreendido significa reconhecer que ele ainda possui uma função probatória relevante, seja como corpo de delito, como instrumento do crime ou como elemento que possa elucidar as circunstâncias da infração ou a identidade do seu autor. No caso de dinheiro, o interesse processual geralmente reside na sua vinculação direta com a atividade criminosa, seja como produto direto ou indireto do ilícito. A decisão de primeira instância, contudo, não aponta nenhum elemento concreto que ligue os R$ 29.850,00 apreendidos à investigação contra o Cb PM Ygor Leonardo Moreira da Silva. Ela se limita a afirmar que a posse em residência compartilhada e a fungibilidade do bem geram uma "zona de incerteza". Essa incerteza, no entanto, é abstrata. Não se diz qual a suspeita que recai sobre aquele valor específico, qual a linha investigativa que seria prejudicada com a sua devolução, qual a prova que se espera extrair da manutenção de sua custódia ou se o dinheiro é produto do crime investigado. A decisão simplesmente inverte o ônus probatório de maneira desproporcional. Exige da apelante, terceira não investigada, uma prova absoluta e inequívoca da identidade das cédulas – o que se configura como uma verdadeira probatio diabolica –, ao mesmo tempo em que o Estado se exime de demonstrar, minimamente, o porquê de aquele dinheiro ainda ser útil à persecução penal. Nesse ponto, a aplicação analógica dos princípios que informam o artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal comum é de extrema pertinência para balizar o dever de fundamentação. O referido dispositivo, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, veda expressamente a fundamentação genérica. Considera-se não fundamentada a decisão que, por exemplo, se limita a invocar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a sua relação com o caso ou que emprega motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Os argumentos de que "o dinheiro é fungível" e "estava na casa do investigado" são precisamente o tipo de fundamentação abstrata que a legislação processual penal moderna busca coibir. São razões que poderiam ser utilizadas para manter a apreensão de qualquer quantia em espécie encontrada na residência de qualquer pessoa que coabite com um investigado, transformando a coabitação em uma presunção de comunicabilidade patrimonial para fins penais, o que é inadmissível. Não pode ficar sem registro o fato de que o mandado de busca e apreensão consta do evento 21, MAND5, Processo 2000453-60.2025.9.13.0002 (cautelar inominada), e não tem como objeto para a apreensão valores eventualmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 encontrados no local no qual se deve operar a busca. Esse aspecto, ao meu ver, indica que a apreensão foi realizada sem autorização judicial. Portanto, a decisão que mantém a apreensão realizada sem autorização judicial, sem indicar qual a hipótese investigativa concreta que vincula o dinheiro ao crime sob apuração é uma decisão carente de fundamentação material, que viola o disposto no artigo 190 do CPPM e os princípios constitucionais do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal). A par da ausência de fundamentação sobre o interesse processual, o caso dos autos apresenta um elemento de crucial importância: a apelante não se limitou a alegar a propriedade do dinheiro; ela produziu prova documental consistente e verossímil de sua origem lícita. Esse conjunto probatório demonstra uma compatibilidade lógica e cronológica entre a atividade profissional lícita da apelante e o montante apreendido. A alegação não é fantasiosa ou desprovida de lastro; ao contrário, é detalhada, documentada e foi capaz de convencer o órgão ministerial em primeiro grau, que atua justamente como fiscal da lei e titular da persecução penal. A exigência de que a apelante prove a "identidade" das cédulas, como se cada nota de real possuísse um registro de origem rastreável, é uma imposição que inviabiliza na prática o exercício do direito à restituição. A fungibilidade do dinheiro é uma característica intrínseca do bem, e a sua circulação na economia informal ou por meio de pagamentos em espécie é uma realidade social e lícita. Condicionar a devolução a uma prova de rastreabilidade individual das notas é criar um obstáculo intransponível e desproporcional. A lei processual, ao exigir, no artigo 191, "c", do CPPM, que não exista "dúvida quanto ao direito do reclamante", refere-se a uma dúvida razoável, fundada em elementos concretos, e não a uma dúvida meramente hipotética ou especulativa. Diante da forte prova documental produzida pela apelante e da ausência de qualquer indício que a conecte à investigação ou que macule a origem dos valores, a dúvida que remanesce é tênue e não pode se sobrepor ao direito de propriedade da terceira pessoa não investigada. A coabitação com o investigado, por si só, não contamina o patrimônio lícito do cônjuge ou companheiro. Para que isso ocorra, é preciso que a investigação aponte para uma confusão patrimonial, para o uso da conta ou dos bens do terceiro para ocultar valores ilícitos, ou para qualquer outro elemento que demonstre o envolvimento, ainda que indireto, do terceiro ou de seus bens na atividade criminosa. Nada disso foi sequer cogitado na decisão que indeferiu a restituição. A manutenção da apreensão da quantia de R$ 29.850,00 revela-se uma medida desprovida de fundamentação concreta quanto à sua real necessidade para o processo, em ofensa direta ao artigo 190 do CPPM e aos princípios gerais que regem a motivação das decisões judiciais. A decisão recorrida e o voto do eminente Relator, data maxima venia, baseiam-se em presunções genéricas (fungibilidade do bem e coabitação com o investigado), que, desacompanhadas de qualquer elemento que vincule o numerário à investigação, não são suficientes para sobrepujar a robusta prova de origem lícita e de titularidade apresentada pela apelante, terceira não investigada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Manter a constrição nestes termos equivale a permitir uma indevida restrição ao direito de propriedade, fundada em mera conjectura, o que não se coaduna com os preceitos de um Estado Democrático de Direito. Pelo exposto, com renovada vênia ao douto Relator, dou provimento ao presente recurso para reformar integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual e, por conseguinte, determinar a imediata restituição da quantia de R$ 29.850,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais) à apelante, Carolina Oliveira Moreira dos Santos, mediante a expedição do competente alvará de levantamento. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator